Tribunal: TJMT
Processo: 0003846-37.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003846-37.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2o CF/88)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO SILVA MATOS - CPF: 514.754.991-91 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PEÇA RECURSAL QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL – COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

"
Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Constitui ônus do apelante a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Sentença mantida. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Geraldo da Silva Matos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria por Invalidez no 0003846-37.2013.8.11.0018 (Código no 61230) proposta em desfavor do
Instituto Nacional

do Seguro Social – INSS
, julgou totalmente improcedente o pedido veiculado na peça vestibular, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 269, I , CPC/1973.

Condenou ainda, o autor ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 12 da lei de assistência Judiciária no 1.060/50 (Id. 3779675, fl.04).

Em suas curtas razões recursais, o recorrente reproduz quase que integralmente sua petição inicial, oportunidade em que argumenta que “
o valor

inicial da aposentadoria era o equivalente a 2,5 (dois virgula cinco) salários mínimos
, (...)
porém, com o passar do tempo, o INSS, não realizou os devidos reajustes
” (Id. 3779676, fls. 3 e 4).

Afiança que “
quando a aposentadoria por invalidez derivar de transformação de auxílio doença, sua renda mensal será de 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda inicial ao auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral
”, sendo exatamente esta hipótese em que se enquadra o apelante (Id. 3779676, fl. 4).

Assevera que, “
tem direito
(...)
a revisão do valor recebido a título de aposentadoria por invalidez desde o ano de 1999, devidamente corrigidos, bem como o reajuste ao valor atual do salário mínimo
” (Id. 3779676, fl. 4).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 3779677).

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme atesta certidão em anexo (Id. 3779682).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 4008391, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020